Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO/CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O novo CPC, no inciso IV do art. 139, possibilitou ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. As medidas postuladas pela agravante de bloqueio dos passaportes e de todos os cartões de crédito de titularidade dos executados, as quais requereu ao intento de forçá-los a satisfazer a obrigação exequenda, se deferidas, acarretarão, sem amparo legal, a prescrição de sanção, por inadimplemento de obrigação firmada entre as partes, limitadora do direito de ir e vir e do direito de acesso ao crédito constitucionalmente assegurado aos agravados.
3. O bloqueio do uso de cartão de crédito, resultando em restrição de crédito, não predispõe ao adimplemento do débito excutido, sendo medida de coerção pessoal desprovida de eficácia e desproporcional. É notório não poderem tais medidas se distanciar ou violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além do que não podem ultrapassar marcos de necessária observância cravados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, conforme normatizado no artigo 8o do CPC.
4. A apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.